Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-41.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA IMÓVEL. PROGRAMA MORAR BEM. COOPERATIVA HABITACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUTORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBEMPREITADA. ASSINATURA DE NOVO CONTRATO. NÃO ABATIMENTO DA ENTRADA PAGA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reconhecida a relação de consumo, a construtora e a cooperativa habitacional figuram como fornecedoras de serviços, respondendo solidariamente pelos danos causados ao cooperado, mormente quando a construtora figura no ato cooperativo como empresa contratada pela cooperativa para execução da obra.
2. Não se identifica, na hipótese, relação de prejudicialidade entre o objeto da ação de conhecimento proposta na origem e o da ação civil pública n. 0002902-10.2017.8.07.0017, que se encontra atualmente em grau recursal, capaz de justificar a suspensão da lide individual até o completo julgamento da lide coletiva. Isso porque, apesar de ambas versarem sobre tratativas contratuais relacionadas à construção e entrega de imóveis do programa habitacional implementado na área conhecida como “4a Etapa do Riacho Fundo II/DF”, os fatos e fundamentos jurídicos que amparam as respectivas pretensões são distintos entre si, de modo que não se verifica correlação entre os objetos das ações em comento, não havendo que se cogitar, portanto, de divergência de decisões que coloque em risco a segurança jurídica das mesmas.
3. Em se tratando de ação na qual se busca discutir valores cobrados indevidamente em face de contrato de compra e venda de imóvel, o prazo prescricional aplicável ao caso é aquele previsto no art. 205 do Código Civil.
4. Considerando o contrato firmado entre os Autores e a Ré LUPPHA CONSTRUÇÕES LTDA, cujo objeto era a realização do empreendimento imobiliário, o qual, posteriormente, foi transferido para a Ré IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, mostra-se correto e necessário que o valor pago pelos Autores a título de entrada seja abatido neste segundo contrato, exatamente por se tratar da continuidade do instrumento firmado anteriormente.
5. Recurso improvido.